Tribunal: TJDFT
Processo: 0723088-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
3. As diferenciações normativas somente podem ocorrer quando existir justificativa objetiva e razoavelmente proporcional ao fim visado. Há elementos indicativos da ilegalidade na alteração imotivada da performance dos candidatos, prejudicando especialmente as candidatas femininas ao aumentar a distância a ser percorrida e diminuir o perímetro masculino, mantendo-se o tempo para ambos. 3.1 Apesar disso, a documentação acostada aos autos revela que a candidata não atingiu a performance mínima exigida anteriormente a retificação do edital.
4. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de extensa dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.